Tribunal: TJES
Processo: 5013652-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013652-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: Leonan Vaz Moreira

IMPETRADO: Juiz de Direito da 7 Vara Criminal de Vila Velha - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013652-63.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEONAN VAZ MOREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: ELVES LUCAS DE OLIVEIRA - MG192206

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

2. Caso em que o acusado não foi encontrado no endereço constante nos presentes, tornando-se claro, portanto, o intuito de prejudicar a instrução criminal, bem como de obstar a aplicação da lei penal.

3. A manutenção do ergastulamento provisório restou consubstanciada na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

3. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013652-63.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEONAN VAZ MOREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: ELVES LUCAS DE OLIVEIRA - MG192206

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONAN VAZ MOREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
7
ª
VARA
CRIMINAL DE
VILA VELHA
, nos autos do processo tombado sob nº 0002361-17.2022.8.08.0035, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Emerge da Denúncia (Id. 9791463, pp. 02/04) que, no dia 01 de abril de 2022, durante patrulhamento tático motorizado no Bairro Aribiri, Vila Velha/ES, próximo à “Escadinha”, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a guarnição avistou o denunciado, que, ao perceber a presença policial, tentou
se evadir por um beco. Feita a abordagem, foram encontradas com o réu 58 (cinquenta e oito) pinos de cocaína.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Superada tal aresta, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(
conveniência da instrução criminal
e
para assegurar a aplicação da lei penal
).

Nesse sentido, cumpre salientar, inicialmente, que, por ocasião da Audiência de Custódia (Vol. 01, parte 02, pp. 19/21), realizada em 01/4/2022, fora concedida a liberdade provisória em favor do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares, quais sejam: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa: b)
comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado
; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e e) comparecer em até 5 dias úteis com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

No entanto, em decisão proferida em 24/7/2023 (Vol. 01, parte 03, pp. 26/27),
fora decretada a prisão preventiva do paciente
, sob o seguinte fundamento:

“
Compulsando os autos, entendo que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, eis que há notícias nos autos de que o réu LEONAN VAZ MOREIRA, em tese, no dia 01 de abril de 2022, no Bairro Aribiri, nesta comarca, transportava 58 (cinquenta e oito) pinos de cocaína, havendo, portanto, fortes indícios de materialidade e autoria delitiva.

Adernais,
verifico que o acusado não foi encontrado no endereço constantes nos presentes, tornando-se claro, portanto, o intuito do réu de prejudicar a instrução criminal, bem como de obstar a aplicação da lei penal
.

Como é cediço, de acordo com o 51, do art. 312 do CPP, "a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º )".

Portanto, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliás, como bem asseverou o Ministério Público.

Pelo exposto, nos termos do parecer ministerial (as fls. 56),
DECRETO a Prisão Preventiva de LEONAN VAZ MOREIS, já qualificado”
.

Destaque-se, outrossim, que, ao analisar pedido de revogação da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob fundamento de que
persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar

(Id. 9791463, pp. 13/14):

“
Ao exame das provas trazidas aos autos,
entendo persistirem os motivos ensejadores da custódia cautelar do acusado LEONAN VAZ MOREIRA, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

Neste sentido, narra a denúncia, que o réu, em tese, no dia 01 de abril de 2022, no bairro Aribiri, nesta comarca, transportava 58 (cinquenta e oito) pinos de cocaína, havendo, portanto, fortes indícios da existência de crime e de autoria, justificando a manutenção de sua prisão.

Vale lembrar, ainda, que as condições pessoais favoráveis tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a prisão cautelar.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se encontram desproporcionais e inadequadas nesta fase, diante das particularidades do caso em exame e já explicitadas
.

Ante o exposto, MANTENHO a custódia cautelar de LEONAN VAZ MOREIRA.”

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada
na
conveniência da instrução criminal
e
para assegurar a aplicação da lei penal
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

À luz do panorama exposto,
considerando as
peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do f
umus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)